Tribunal: TJDFT
Processo: 0711002-80.2025.8.07.0000
Órgão julgador: GISLENE PINHEIRO DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 1a Turma Criminal
Data de publicação: 2025-04-04

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desembargadora GISLENE PINHEIRO DE OLIVEIRA Número do processo: 0711002-80.2025.8.07.0000 Classe judicial: HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) IMPETRANTE: HENRIQUE GUIMARAES E SILVA PACIENTE: ADRIANO VAZ DE MELO TRINDADE AUTORIDADE: JUÍZO DA VARA DE EXECUÇÕES PENAIS DO DISTRITO FEDERAL DESPACHO Trata-se de habeas corpus, com pedido liminar, impetrado em favor de ADRIANO VAZ DE MELO TRINDADE. O pedido liminar foi deferido pelo Desembargador Plantonista, que expediu alvará de soltura em favor do paciente, tendo em vista que havia sido concedido indulto pleno ao apenado e sua punibilidade havia sido extinta (id. 70055539). Em informações prestadas, o d. Juízo da VEP pontuou que o alvará de soltura foi equivocadamente expedido por esta Turma Criminal, uma vez que o indulto concedido ao ora paciente abrangia apenas as penas restritivas de direitos a ele impostas, e não a pena privativa de liberdade oriunda da ação penal n. 0707222-30.2019.8.07.0005 (id. 70262526). O d. Juízo da VEP ainda informou que, em que pese o alvará de soltura tenha sido equivocado, o relatório da situação processual executória indica que, ao menos em tese, o paciente teria preenchido o requisito objetivo ao livramento condicional em 02/03/2025. Em razão disso, o d. Juízo a quo determinou a intimação do Ministério Público para se manifestar sobre eventual livramento condicional e, então, proferir decisão. Em parecer, a Procuradoria de Justiça manifestou-se no sentido de que o habeas corpus seja julgado prejudicado, uma vez que o d. Juízo da VEP deixou de expedir novo mandado de prisão, até que fosse analisado o pedido de livramento condicional apresentado pela Defesa (id. 70327259). Em consulta ao autos do processo de execução, verifico que o Ministério Público em primeiro grau ainda não se manifestou sobre eventual concessão de livramento condicional e, consequentemente, não houve decisão do d. Juízo da VEP sobre o tema. Desse modo, para evitar tumulto processual, necessário aguardar a decisão do d. Juízo da VEP sobre eventual concessão de livramento condicional ou sobre eventual expedição de novo mandado de prisão em desfavor do paciente e, assim, decidir este habeas corpus de maneira adequada. Diante disso, notifique-se a autoridade coatora para comunicar esta Relatora assim que for proferida decisão sobre a concessão ou não de livramento condicional. Aguarde-se. Intimem-se. Brasília/DF, 2 de abril de 2025. Desembargadora GISLENE PINHEIRO DE OLIVEIRA Relatora